Tribunal: STF
Processo: RHC 157321
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário).



    II – Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo desmembramento das investigações, mostra-se hígido o recebimento da denúncia pelo Magistrado de piso, uma vez que o recorrente não era detentor de foro por prerrogativa de função.



    III – Agravo a que se nega provimento.